Tribunal: TJDFT
Processo: 0005483-74.2012.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA SEXUAL. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL VERIFICADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão do fato de tais delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos de prova produzidos no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, não há que se falar em absolvição.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de estupro de vulnerável e estupro deve ser mantida a condenação do acusado.

4. Tendo o réu relação de parentesco com a vítima, caracterizada está a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

5. Sendo o caso de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, afasta-se a agravante genérica contida no art. 61, II, "f", do Código Penal, por configurar indevido bis in idem, porquanto ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.

6. Tendo a prova dos autos indicado a prática do crime de estupro de vulnerável em mais de uma oportunidade, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva. 6.1. Diante da ausência de demonstração a respeito da efetiva quantidade de atos criminosos praticados pelo réu, considerando ainda o longo período em que os crimes foram praticados (1997 até 2012), entende-se pela aplicação da fração de 2/3 para o aumento de pena, conforme art. 71 do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.